Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-46.2013.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. ART. 155, ?1?, E ART. 157, ?2?, I, TODOS DO C?DIGO PENAL. ABSOLVI??O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FURTO. APLICA??O DA ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA. INVIABILIDADE. SENTEN?A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Invi?vel a absolvi??o, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito. 2. A atenuante da confiss?o deve ser reconhecida e aplicada quando o agente confirma os fatos narrados na den?ncia. 2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0000001-46.2013.8.14.0007
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BAIÃO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WILK SOUZA DIAS

ADVOGADO: MIZAEL DIAS - OAB/PA 18.312
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 155, §1º, E ART. 157, §2º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FURTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.
2. A atenuante da confissão deve ser reconhecida e aplicada quando o agente confirma os fatos narrados na denúncia.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cametá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WILK SOUZA DIAS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do Código Penal (duas vezes), e art. 157, §2º, I, do Código Penal (três vezes), c/c art. 69 do CP, à pena total de 25 (vinte e cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 361 (trezentos e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 02.01.2013, o acusado Wilk Souza Dias, entrou na residência da vítima Dione Aranha Batista, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de faca, subtraiu seu celular. O fato foi comunicado às autoridades competentes, que no curso da investigação, localizaram o celular roubado e demais obektos pertencentes a outras pessoas. No decorrer do Inquérito, a vítima Emanuel Rodrigues Barbosa, informou que um dos celulares encontrado com o réu, era seu, em virtude de um furto ocorrido na sua residência também na data de 02.01.2013. No mesmo sentido, a outra vítima Edna Ramos da Rocha, narrou que em 01.01.2013, teve subtraído seu celular e outros objetos, de dentro de sua casa. Ana Paula Serrão Neres, narrou que em 01.01.2013, avistou uma pessoa estranha dentro da residência de seus pais, que a ameaçou de morte com uma faca, e posteriormente subtraiu dois celulares. Por tal conduta, Wilk Souza Dias, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I, do CP (praticado 3x) e art. 155, §2º e §4º, do CP (praticado 2x) c/c art. 69 também do mesmo diploma legal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 95/105, contra a qual a defesa recorreu às fls. 114/116, pugnando a absolvição quanto aos crimes de roubo e a aplicação da atenuante da confissão espontânea nos crimes de furto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 117/120, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 1258/133).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa a absolvição do acusado quanto aos crimes de roubo, e no que se refere aos crimes de furto, pugna a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal, entendo razão não lhe assiste.

Verifico que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 09 e pelo Auto de Prisão em Flagrante.

A autoria, de igual forma, está devidamente demonstrada,
através das declarações das vítimas prestadas sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A vítima
G.P.S.N
, declarou que estava em sua residência por volta das 22h, quando ouviu alguns barulhos, e ao verificar a situação avistou uma pessoa pulando para dentro da casa, ocasião em que retornou para seu quarto. Todavia, o indivíduo foi em sua direção e colocou uma faca em seu pescoço, subtraindo posteriormente seu celular. Que reconheceu de imediato o autor do fato criminoso quando lhe apresentado na delegacia de polícia (fls. 80/81).

No mesmo sentido, foi a declaração da outra vítima
M.B.S.N,
narrando que no dia dos fatos estava em sua casa, por volta das 22h, quando um estranho entrou em seu quarto, e pegou alguns pertencentes que estavam dentro de uma bolsa. Logo após, retornou até o quarto e solicitou o celular da menor, momento em que colocou a faca no pescoço da vítima, o que fora atendido (fls. 80/81).

A terceira e última testemunha,
Dione Aranha Batista,
afirmou que já conhecia o acusado Wilk, pois ele havia trabalhado em sua residência. Afirma que no dia dos acontecimentos, o réu entrou em sua casa, munido de uma faca, após aplicar-lhe uma gravata, solicitou que a vítima entregasse o celular (fls. 97/98).

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, não apresentando nenhum fato que pudesse desabonar a versão prestada pelas ofendidas (fls. 84).

Assim, diante do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, as vítimas detalharam os acontecimentos, além terem reconhecido o acusado como autor dos delitos, havendo, dessa forma, acervo probatório suficiente a manter a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

No que tange a atenuante da confissão espontânea, constato através de uma leitura da sentença às fls. 100, que quando realizada a dosimetria do crime de furto quanto à vítima Emanuel Rodrigues Barbosa, o magistrado reconheceu e fez incidir a referida atenuante, decotando da pena do apelante 03 (três) meses de detenção e 05 (cinco) dias-multa.

Já na dosimetria referente a vítima Edna Maria Ramos da Rocha, a referida circunstância não foi aplicada, considerando que o apelante, em seu interrogatório, negou os fatos (fls. 84), não merecendo, portanto, o reconhecimento da atenuante nessa hipótese.

Assim, mantenho a sentença nos termos em que fora aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 06ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 08.03.2021 a 15.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3